Tribunal: CARF
Processo: 10980.724690/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724690/2012-03
ACÓRDÃO
2002-009.377 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AURELIO LENZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO COM DEPENDENTES E COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONCOMITÂNCIA DAS DEDUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não poderá o contribuinte deduzir no mesmo ano calendário despesas
com pensão alimentícia e dependente que figurem na mesma condição.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O valor
dedutível de pensão alimentícia encontra limite no título judicial ou
equivalente que tenha instituído a pensão. Não havendo como comprovar
o valor devido, não como deferir o afastamento da glosa.
Além da comprovação do justo título com os dados necessários, também
compete ao contribuinte comprovar o efetivo ônus do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.377 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724690/2012-03
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 107 a 111, foi efetuado o
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$
8.592,31, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente
ao ano-calendário de 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito
(fls. 108 e 109), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das
irregularidades seguintes:
a) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 5.191,20, tendo em vista
que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade
da dedução pleiteada; e
b) Dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 86.195,64, tendo em
vista que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a
regularidade da dedução pleiteada;
Cientificado por AR, em 01/06/2012, o contribuinte, inconformado com o
lançamento, apresentou, em 19/06/2012, a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 4 a 92, onde, em síntese, sustenta
a regularidade das deduções pleiteadas, em face dos documentos apresentados
na fase contenciosa.
Posteriormente, em 28/06/2012, o impugnante solicitou que fosse juntada
impugnação de fl. 94, em substituição à petição impugnatória anteriormente
apresentada, onde retifica os dados e os nomes dos dependentes e ex-cônjuge e
também sustenta a regularidade das deduções pleiteadas, em face dos
documentos apresentados na fase contenciosa.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.377 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724690/2012-03
3
Após a juntada da supracitada petição impugnatória, a repartição de origem
intimou o impugnante para que apresentasse documentos (fls. 116/117 e 233 a
235), que foram acostados às fls. 119 a 232 e 237 a 256, e realizou o
procedimento revisional previsto na IN SRF n.o 958, de 2009, com redação dada
pela IN RFB n.o 1.061, de 2010, e lavrou o Termo Circunstanciado, acompanhado
do respectivo Despacho Decisório, de fls. 257 a 261, que concluiu pela
manutenção em parte da exigência fiscal, consistente no valor principal de R$
7.640,49, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, sob
fundamentos que implicaram a seguinte alteração nas glosas efetuadas (valores
em Reais):
(...)
Mais precisamente, foram mantidas as glosas das deduções pleiteadas a título de
pensão alimentícia e a título de dependente referente a IZABELLA MATTIOLI
LENZI.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.377 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724690/2012-03
4
No caso dos autos, de plano, é bem de ver que é perfeitamente possível que o
declarante informe na declaração de ajuste a dedução de valores a título de
dependente e de pensão alimentícia, relativamente a um mesmo ano-calendário
e a uma mesma pessoa (dependente e alimentando), desde que a relação de
dependência desta pessoa sofra mudança no decorrer do ano-calendário, a teor
do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 38 da Instrução Normativa SRF n.o 15, de
2001, que estabelecem in litteris:
(transcrição dos dispositivos legais mencionados)
No caso dos autos, todavia, o impugnante não faz prova de que essa mudança na
relação de dependência da filha IZABELA MATTIOLI LENZI, então com treze anos
de idade, tenha sido alterada no ano-calendário de 2009.
Veja-se que, muito embora o impugnante tenha pleiteado na justiça a guarda
provisória da filha IZABELA (fls. 26 e 27), com arrimo em uma situação de fato,
que, segundo noticia, já datava de setembro de 2008 (a co-residência com a
citada menor), pleito este em relação ao qual o Ministério Público do Estado do
Paraná (fl. 28) até opinou favoravelmente em 03/06/2009, fato é que somente em
julho de 2011, foi prolatada sentença judicial (fls. 67 e 68) concedendo ao
impugnante a guarda pleiteada e exonerando, provisoriamente, o impugnante de
prestar alimentos à menor em questão.
Em razão disso, considero que deve ser mantida a glosa de dependente referente
a IZABELA MATTIOLI LENZI, no valor de R$ 1.730,40, dado que a dedução
pleiteada não condiz com os requisitos normativos previstos nos §§ 4o, 5o e 7o do
art. 38 da Instrução Normativa SRF n.o 15, de 2001.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pelo que se infere dos documentos colacionados ao processo pelo impugnante
(fls. 12 a 92), juntamente com a petição impugnatória, DANIELA MATIOLLI LENZI é
ex-cônjuge do impugnante, e mãe de três filhos do impugnante, in casu, IZABELA
MATTIOLI LENZI, RENATA MATTIOLI LENZI e MARCOS AURÉLIO LENZI FILHO.
Todavia, para fazer prova da regularidade da dedução pleiteada, o impugnante
juntou ao processo (fls. 26 a 92) cópias de petições iniciais e de atos do Ministério
Público e do Juízo da Vara de Família da Comarca de Curitiba (PR) cujo liame não
apresenta a necessária clareza, visto que tais atos não reproduzem os termos do
acordo homologado e apenas se referem às folhas em que se encontra a petição
que veiculou o acordo, ao passo que a petição juntada ao presente processo, por
sua vez, apresenta numeração original (fls. 42 a 44) que não é coincidente com a
indicada no ato homologatório (fls. 1.747 e 1.748).
Veja-se que na cópia da petição colacionada às fls. 36 a 55 do presente processo,
e que foi ajuizada pelo contribuinte perante a Vara de Família colimando a
exoneração de alimentos, consta noticiado que o divórcio do casal foi
homologado em sede da ação autuada sob o n.o 2.043/2004, mas que o término
da relação foi tão conturbada que ensejou a propositura de diversas ações que só
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.377 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724690/2012-03
5
terminaram em função de um acordo celebrado nos autos de separação judicial
n.o 1.480/2002, tendo havido posteriormente, no entanto, outras ações de
revisão e exoneração de alimentos, sendo que nenhum dos documentos juntados
ao presente processo pelo impugnante informa, com a necessária clareza e
certeza jurídica, quanto, afinal, o impugnante estava obrigado a pagar a título de
pensão alimentícia ao ex-cônjuge e aos demais alimentandos, no ano-calendário
em relevo, e, sobretudo, qual a forma acordada ou determinada judicialmente
para o pagamento da pensão. Isto, aliás, já é bastante para que seja mantida a
glosa da dedução pleiteada a título de pensão alimentícia.
Não bastasse isso, assinale-se que os comprovantes de transferências bancárias
juntados pelo impugnante ao processo (fls. 14 a 25) comprovam que houve
remessa de recursos financeiros da LENZI CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA para a conta
bancária do ex-cônjuge do impugnante DANIELA MATIOLLI LENZI, mas não
comprovam que o impugnante pagou a pensão alimentícia declarada. A rigor, de
tais documentos sequer é possível extrair a que título tais transferências foram
realizadas.
Sem razão o impugnante quando reclama que a autoridade administrativa que
exarou o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório, de fls. 257 a 261, não
teria fundamentos para desqualificar o valor probatório do Livro Diário da referida
clínica médica e, bem assim, demais documentos que só foram juntados ao
processo (fls. 119 a 232 e 237 a 256) depois de precluído o prazo legal para fazê-lo
juntamente com a impugnação (Decreto n.o 70.235/1972 art. 15).
(...)
Ocorre que tampouco tais documentos cumprem esse desiderato, eis que o
impugnante não comprova a realização do aludido ressarcimento. É que, muito
embora a conta do Razão que serviu de contrapartida (a débito) para as
mencionadas transferências (conta n.o 11207001 – Red: 36-1 Marcos Aurélio
Lenzi) a crédito da conta Bancos, registre lançamentos a credito de valores
recebidos a título de lucros distribuídos e eventuais depósitos, sem indicação do
depositante, que, em tese, compensariam o pagamento de despesas pessoais do
impugnante feito por parte da empresa, fato é que o impugnante assinou recibos
declarando que retirou os valores pagos a título de lucros distribuídos (fls. 170,
174, 179, 180, 187, 188, 189, 193, 197, 204, 205, 206, 210, 211, 216, 217, 221, 222
e 223), inexistindo, portanto, o propalado ressarcimento da pessoa jurídica.
(...)
Ocorre que, além de não haver, nos documentos aportados aos autos, a
identificação do aludido depositante, fato é que o impugnante retirou os valores
pagos pela empresa a título de lucros distribuídos, conforme comprovam os
mencionados recibos e, se tal encontro de contas houvesse de fato ocorrido, o
impugnante não teria nada a efetivamente retirar a título de lucros distribuídos
pela empresa.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.377 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724690/2012-03
6
Ora, a comprovação do fato alegado pela defesa constitui ônus probatório que
desenganadamente cabe ao impugnante, a teor das disposições contidas no art.
15 e no art. 16, inciso III, e §§ 4o e 5o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na
redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, e pela Lei no 9.532, de 1997,
determinam in litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Ao revés do que alega o impugnante, não basta ao contribuinte comprovar que a
pensão alimentícia foi paga, ainda que por terceira pessoa, pois, se faz também
necessária a comprovação de que tal pagamento se deu em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que o contribuinte sofreu,
ao fim e ao cabo, no ano-calendário em relevo, o ônus financeiro desse
pagamento.
(...)
Logo, sem que o impugnante tenha logrado comprovar a regularidade da dedução
em relevo, a glosa deve ser mantida porquanto pleiteada sem atendimento aos
requisitos regulamentares previstos no artigo 78 do Regulamento do Imposto de
Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelece in verbis:
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 350
DF CARF MF
Original